Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência exige, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos, adotando a teoria mista.
2. Na hipótese, o agravante praticou dois crimes de furto em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, bem como restou configurada a unidade de desígnios, devendo ser reconhecida a continuidade delitiva.
3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a continuidade delitiva, fixando-se a pena total do recorrente em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 03 (três) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente na data do fato, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.